Tribunal: TJDFT
Processo: 0748471-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748471-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO FERREIRA ABIB RECORRIDOS: PAULO MARCOS ALMADA DE ABREU JUNIOR, LEOPOLDO FARIA DE PAULA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO NÃO VERIFICADA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. OCULTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ÔNUS DO CREDOR A LOCALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1.Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, uma vez que o preparo foi recolhido e está devidamente comprovado nos autos. 2. O credor deve indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do art. 798, inciso II, alínea c, do CPC. 3. O juiz atua em auxílio à parte, privilegiando o dever de cooperação e atento à celeridade processual, ao realizar pesquisas nos sistemas que lhe são disponibilizados. 4.O inconformismo do credor com a não localização de patrimônio passível de penhora para satisfazer o crédito exequendo não lhe retira o ônus de proceder a novas buscas, devendo comprovar que há ocultação de patrimônio para que outras medidas judiciais sejam impostas contra o devedor. 4.Não evidenciada omissão dolosa, a medida coercitiva requerida, sob pena de multa prevista no parágrafo único, do artigo 774, do Código de Processo Civil não se mostra adequada. 5.Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o, 798, inciso II e 774, inciso V, todos do CPC, sob o argumento de que, restando caracterizada a ocultação dolosa de patrimônio pelo devedor/recorrido, torna-se justificável a sua intimação para indicar bens à penhora; c) artigo 1.026, § 2o, do mesmo diploma legal, com vistas ao afastamento da multa aplicada em face da oposição de embargos de declaração supostamente protelatórios. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 798, inciso II e 774, inciso V, todos do CPC, porquanto, perquirir se houve ou não a ocultação dolosa do devedor/recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe o enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de Súmula obsta o seguimento do recurso no tocante à alegada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, pois não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, o apelo também não merece seguimento, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003